Tribunal: TJES
Processo: 5004436-10.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004436-10.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDGARD ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em face de suposto ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES, nos autos da ação penal n. 5000962-43.2024.8.08.0051, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. A defesa sustenta que a instrução processual foi encerrada em 03/12/2025 sem prolação de decisão de pronúncia ou impronúncia, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do writ em razão da superveniência da decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na formação da culpa em razão da ausência de decisão de pronúncia após o encerramento da instrução processual; e (ii) estabelecer se subsistem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa resta superada pela superveniência da decisão de pronúncia do paciente e dos corréus, proferida na origem no curso do Habeas Corpus.

4. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, extraídos do boletim de ocorrência, do laudo de lesões corporais e dos depoimentos colhidos na fase policial e judicial.

5. Os elementos informativos apontam o paciente como piloto da motocicleta utilizada na execução do crime, conduzindo o corréu responsável pelos disparos de arma de fogo contra a vítima.

6. A prisão preventiva permanece justificada pela gravidade concreta da conduta imputada, caracterizada por tentativa de homicídio qualificado praticada mediante diversos disparos de arma de fogo, em aparente contexto relacionado ao tráfico de drogas.

7. O modo de execução do delito, consistente em abordagem surpresa à vítima desarmada, com perseguição até o interior da residência, evidencia risco concreto à ordem pública.

8. A existência de condenação criminal anterior envolvendo violência ou grave ameaça demonstra periculosidade concreta do agente e reforça a necessidade da custódia cautelar para prevenir reiteração delitiva.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

10. As teses defensivas relativas à ausência de indícios de autoria e à desnecessidade da prisão preventiva já foram apreciadas e rejeitadas em Habeas Corpus anteriormente impetrado em favor do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A superveniência da decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelo contexto de violência, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A existência de indícios suficientes de autoria e de histórico criminal do agente autoriza a preservação da custódia cautelar.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando presentes elementos concretos indicativos de periculosidade e risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, I e IV; 14, II; 29; 30. CPP, arts. 312 e 413, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, HC n. 5019679-62.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 24 a 28.02.2025; TJES, HC n. 5002263-47.2025.8.08.0000; TJES, HC n. 5001081-89.2026.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDGARD ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO, nos autos do processo originário n.
5000962-43.2024.8.08.0051
, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

A impetrante sustenta que a instrução do processo encerrou em 03/12/2025 e até a presente data não proferida decisão de pronúncia/impronúncia do paciente, o que revela excesso de prazo na formação da culpa.

Aponta que, em 04/02/2026, a autoridade apontada como coatora procedeu a revisão da custódia cautelar, mantendo-a, mas sem enfrentar o mérito.

Consigna, ainda, ausência de fundamentação idônea para a manutenção do cárcere.

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia cautelar por cautelares diversas.

No mérito, postula a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id.
18819534
, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) exarou parecer nos autos, manifestando-se “pela PREJUDICIALIDADE do presente Habeas Corpus, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, em virtude da perda superveniente de seu objeto.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDGARD ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO, nos autos do processo originário n. 5000962-43.2024.8.08.0051, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

A impetrante sustenta que a instrução do processo encerrou em 03/12/2025 e até a presente data não foi proferida decisão de pronúncia/impronúncia do paciente, o que revela excesso de prazo na formação da culpa.

Aponta que, em 04/02/2026, a autoridade apontada como coatora procedeu a revisão da custódia cautelar, mantendo-a, mas sem enfrentar o mérito.

Consigna, ainda, ausência de fundamentação idônea para a manutenção do cárcere.

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia cautelar por cautelares diversas.

No mérito, postula a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 18819534, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) exarou parecer nos autos, manifestando-se “pela PREJUDICIALIDADE do presente Habeas Corpus, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, em virtude da perda superveniente de seu objeto.”

Pois bem.

A título de contextualização, é imputado ao paciente e aos corréus Lucas Damião dos Santos e Bryan Keven da Silva Ribeiro, a prática do crime sediado no artigo 121, §2º, I e IV, na forma dos artigos 14, II, 29 e 30, todos do Código Penal.

Devo consignar que, em favor do paciente, foi impetrado o HC 5019679-62.2024.8.08.0000, tendo esta eg. Primeira Câmara Criminal, na sessão virtual do dia 24 a 28 de fevereiro de 2025, à unanimidade, rejeitada a tese da defesa, conforme ementa do acórdão abaixo colacionada:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em face de suposto ato coator imputado ao Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES, nos autos do processo n. 5000962-43.2024.8.08.0051. O impetrante alega ausência de indícios de autoria delitiva relacionados ao crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c arts. 14, II, 29 e 30 do Código Penal) e pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da liminar. O pedido liminar foi indeferido, informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, especialmente quanto à suposta ausência de indícios de autoria delitiva e à possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da presença de indícios de autoria e da prova da materialidade deve ocorrer no curso da ação penal, sendo o Habeas Corpus via inadequada para a reavaliação aprofundada de provas.

3. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora indicam que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, extraídos de depoimentos policiais, boletim de ocorrência e laudo de lesões corporais.

4. A prisão preventiva está justificada pela gravidade concreta da conduta, consistente em homicídio qualificado tentado no contexto do tráfico de drogas, o que acarreta risco à ordem pública e temor nas testemunhas.

5. O histórico criminal do paciente, que inclui condenação anterior e outros procedimentos criminais, reforça a necessidade da custódia cautelar para prevenir a reiteração delitiva.

6. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O Habeas Corpus não é a via adequada para a análise aprofundada de provas quanto aos indícios de autoria delitiva, devendo tais questões serem discutidas na ação penal.

2. A presença de indícios suficientes de autoria, somada à gravidade concreta do delito e ao risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva.

3. O histórico criminal do paciente pode ser considerado para fundamentar a necessidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, §2º, I e IV; 14, II; 29; 30.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no caso.

Da mesma forma, foram rechaçadas as teses defensivas formuladas nos Habeas Corpus n. 5002263-47.2025.8.08.0000 e 5001081-89.2026.8.08.0000, manejados pelas respectivas defesas dos corréus.

Rememorados os fatos, ao acessar o sistema PJE, é possível extrair dos autos eletrônicos que há prova da materialidade e de indícios de autoria delitivos, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de lesões corporais e pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e em juízo pelas testemunhas, que apontaram o paciente como piloto da motocicleta que levava o corréu Lucas, executor dos disparos, no contexto de desentendimentos existentes entre a vítima e o corréu Bryan.

As prisões preventivas do paciente e a dos corréus foram reavaliadas e mantidas, em 29/04/2026, conforme excerto abaixo:

Nos termos do art. 413, § 3.º, do Código de Processo Penal, mantenho as prisões cautelares dos acusados, considerando que subsistem, até o momento, os requisitos que motivaram sua decretação, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública.

Com efeito, embora a instrução esteja encerrada, remanescem elementos concretos que justificam a custódia cautelar, notadamente a gravidade concreta da conduta imputada, o modo de execução descrito nos autos - consistente em abordagem surpresa por dois agentes em motocicleta, com múltiplos disparos de arma de fogo contra vítima desarmada em frente à própria residência, com perseguição ao interior do imóvel -, as lesões de gravidade concreta produzidas na vítima e a natureza das qualificadoras admitidas, circunstâncias que evidenciam risco concreto à ordem pública.

Nesse contexto, a custódia cautelar do paciente está justificada pela gravidade concreta da conduta, pois se trata de suposto homicídio qualificado tentado, com diversos disparos de arma de fogo, além da possível prática no contexto do tráfico de drogas.

Além disso, a periculosidade do agente é aparente, considerando a condenação prévia por crime diverso, envolvendo violência ou grave ameaça. Esse cenário atrai a incidência do artigo 312, §3º, IV do Código de Processo Penal, tornando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas para substituir a prisão preventiva.

Noutro giro, a alegação defensiva de excesso de prazo para a decisão de pronúncia encontra-se superada, visto que o paciente e os corréus foram devidamente pronunciados, conforme a decisão Id. 96176308.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.